Tribunal: TJSP
Processo: 1004398-19.2019.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1004398-19.2019.8.26.0127/50000, da
Comarca de Carapicuíba, em que é embargante CAEDU
COMÉRCIO
VAREJISTA
DE
ARTIGOS
DO
VESTUÁRIO LTDA e é embargada MARIA APARECIDA
MACHADO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1004398-19.2019.8.26.0127/50000 –Crs 181220e
2
Voto no 44.215
Embargos de declaração de no
1004398-19.2019.8.26.0127/50000
1a Vara Cível de Carapicuíba
Embargante: Caedu Comércio Varejista de Artigos do
Vestuário Ltda.
Embargada: Maria Aparecida Machado Dias
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando vício no acórdão,
nem sequer apontado, rejeitam-se os
embargos declaratórios.
Ré interpõe embargos declaratórios ao
acórdão, que, sustenta, acolheu “alegações rasas e
infundadas”. Quer a correção monetária pelo índice deste
Tribunal e juros “pela SELIC”, ambos da citação.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1004398-19.2019.8.26.0127/50000 –Crs 181220e
3
Correção monetária e juros não foram
objeto do apelo, a refletir evidente e inadmissível inovação.
O resto é tema analisado.
Não se confirmando, assim, vício nem
sequer apontado, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator